Tribunal: TJSP
Processo: 2192269-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Inocorrência - Prequestionamento - Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL LTDA, são
embargados AC PROTEÍNA AGROPECUÁRIA S.A, AUGUSTO CONDE e
MARIA PAULA COPPOLA RIGHI CONDE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Banco Rabobank International Brasil Ltda
Embargdos: Ac Proteína Agropecuária S.a, Augusto Conde e Maria Paula
Coppola Righi Conde
Comarca: São Paulo
Voto no 45.244
Embargos
de
declaração

Acórdão

Omissão
Inocorrência - Prequestionamento - Limites traçados pelo
art. 1.022 do novo CPC não observados
Caráter
infringente evidenciado Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram
opostos contra o acórdão (fls. 453/462 dos autos do agravo de
instrumento) que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
interposto pela ora embargada, para afastar a determinação de bloqueio
permanente de ativos financeiros em nome dos executados.
Insurge-se o embargante, sustentando que o v.
acórdão padece de omissões, que merecem ser sanadas. Aponta que não
houve pronunciamento expresso em relação à preliminar de ausência de
interesse de agir da empresa AC Proteína, haja vista que o pedido de
bloqueio deferido diz respeito exclusivamente aos embargados pessoas
físicas. Afirma que o bloqueio permanente de ativos financeiros
encontra amparo legal nos artigos 797 e 789 do CPC, bem como no
próprio Regulamento do Bacenjud 2.0, artigo 13, § 4o, assim como no
Comunicado CG no 1.788/2017, em seu item “2”. Alega a necessidade
de deferimento da medida, pois embora os executados ostentem vida
luxuosa, não indicaram bens à penhora, tampouco oferecem proposta de
pagamento do valor devido. Destaca a necessidade de pronunciamento
expresso em relação aos artigos de lei constantes na fundamentação
apresentada em contraminuta. Invoca precedente jurisprudencial a
respeito. Prequestiona a matéria 'sub judice'. Requer o acolhimento dos
presentes embargos.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Conforme
já
se
decidiu,
“mesmo
nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92,
p. 12.980).
De acordo com o novo Código de Processo
Civil, os limites traçados para oposição de embargos encontram-se
definidos no art. 1.022, assentando que visam: I) esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir
erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo
legal, por sua vez, que:
“Considera-se omissa a decisão que: I) deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”.
No caso vertente, vê-se que os presentes
embargos de declaração não observam tais lindes, pretendendo, na
verdade, consoante se infere das alegações do embargante, discutir a
fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da causa, o
que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação do acórdão embargado, de
resto, aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, tendo
considerado, para tanto, todas as alegações das partes e as provas
constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão a ser suprida pelas
razões que aponta. Sua fundamentação, de resto, afigura-se suficiente
para responder, direta ou indiretamente, todas as questões mencionadas
pelo embargante, ainda que não tenham sido expressamente apontadas
em referido aresto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Note-se que o v. acórdão foi bastante claro
quanto ao questionamento do embargante, sendo sua fundamentação
suficiente para respondê-los.
Dessa forma, como se infere dos termos da
fundamentação do acórdão embargado, todas as questões levantadas
pelo ora embargante nos presentes embargos foram devidamente
consideradas quando do julgamento do agravo de instrumento, não se
prestando a presente via recursal como mecanismo para possibilitar
novo julgamento do feito.
Ademais, conforme já se decidiu, “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207). Por isso, resta
infundada a alegação do embargante no tocante à falta de análise dos
seus argumentos.
Observe-se, outrossim, que, de acordo com a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito
infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso
para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, V.U., DJU
9.4.90, p. 2.745). No caso vertente, não é esta a hipótese que se
configura, consoante se infere das alegações da embargante.
Cumpre esclarecer que a preliminar de não
conhecimento do presente recurso, por falta de interesse de agir por
parte da pessoa jurídica AC Proteína Agropecuária S.A., haja vista que
o recurso também foi interposto pelos coexecutados Augusto e Maria
Paula, os quais foram atingidos pela decisão que determinou o bloqueio
permanente de ativos financeiros.
Como é cediço, o interesse de agir está afeto
ao juízo de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional frente à
suposta lesão de direito, fatos estes demonstrados pelos coagravantes
Augusto e Maria Paula. O fato de a pessoa jurídica integrar ou não o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
polo ativo do recurso, em nada alteraria sua solução do presente caso.
No mais, vale acrescentar que o dever de
cooperação não é obtido, como deveria ser num mundo ideal, por meio
de atitude honrada de o devedor se empenhar em cumprir com sua
obrigação. Infelizmente, apenas quando ele é atingido de alguma forma
em seus direitos é que entende que precisa buscar um meio de pagar seu
débito; que não pode se esquivar de seus deveres.
Em que pese tal dever, as medidas coercitivas
atípicas devem ser proporcionais e razoáveis. Nesse contexto, embora a
execução deva se desenvolver em benefício do credor, o bloqueio
permanente de ativos constituiria uma medida desproporcional entre o
direito pretendido e o meio utilizado para satisfação do crédito.
No caso vertente, o bloqueio permanente
poderia, eventualmente, incidir sobre conta bancária onde são
depositados valores de caráter alimentar, prejudicando excessivamente
os agravados.
Seguem, nesse sentido, precedentes deste
Tribunal e desta Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
INDISPONIBILIDADE
DE
VALORES.
Determinação de bloqueio permanente das contas bancárias de
titularidade da devedora. Impossibilidade. Inobstante o previsto no item
2 do Comunicado CG No 1788/2017 deste E. TJSP, os magistrados
devem utilizar exclusivamente o sistema BACENJUD para a
transmissão de ordens ao Banco Central do Brasil, conforme
Recomendação no 51/2015 do CNJ. Regulamento BACENJUD 2.0 que
não contempla a possibilidade de indisponibilidade perene de ativos
financeiros, nos termos de seu art. 13, caput, §2o e §4o. Bloqueio que
recai tão somente sobre saldos existentes, na esteira do que disciplina o
art. 854 do CPC/15. Possibilidade, todavia, de reiteração da ordem,
desde que respeitado intervalo razoável, na hipótese de não serem
localizados valores pertencentes ao devedor. Medida, ademais, que se
revela sem razoabilidade e que sequer foi requerida pelo credor.
Revogação da determinação que se impõe. Precedentes do E. TJSP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
nesse mesmo sentido. IMPENHORABILIDADE. Alegação da agravante
de que todas as suas contas correntes se destinam ao recebimento de
salário como professora e honorários como advogada. Impossibilidade
de conhecimento do recurso nessa extensão. Inexistência de bloqueio
concreto de numerário até a interposição do presente agravo.
Devedora que, se for o caso, deverá se manifestar previamente na
origem na forma do 854, §3o, I, do CPC/15, apenas após o que a
superior instância poderá apreciar a matéria. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (Agravo de
Instrumento 2249275-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão
que indeferiu o pedido de bloqueio perene de movimentação bancária
das agravadas até o limite do crédito - Inconformismo -
Desacolhimento - Ausência de saldo em nome do devedor que não
autoriza a realização de pesquisas ininterruptas até a satisfação do
débito - Necessidade de interpretação do art. 789 do Código de
Processo Civil em conjunto com a Resolução Bacen 2.0, que prevê o
encerramento da pesquisa de bens após o final do dia - Sistema que não
comporta o bloqueio sobre créditos futuros em contas bancárias -
Possibilidade de os agravantes requererem a instauração incidente de
desconsideração da personalidade jurídica porque não é crível que as
agravadas, sociedades anônimas de renome, não tenham um único
centavo em suas contas bancárias - Decisão mantida - Recurso
desprovido
com
observação.
(Agravo
de
Instrumento
2108836-38.2020.8.26.0000; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020).
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. COMPRA. PENHORA DE
PERCENTUAL
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
BLOQUEIO
PERMANENTE DE CONTA. 1. Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze
ser impenhorável o provento previdenciário, a interpretação literal
desse dispositivo pode ser mitigada. 2. Em casos em que se observe que
o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas
despesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
sua dívida para com o credor, deve-se buscar o prevalecimento do
princípio da efetividade. 3. O caráter alimentar da verba (pensão por
morte), assim, deve ser analisado casuisticamente. No caso, diante do
valor da dívida e da pensão, possível permitir penhora de 30% dessa
verba. 4. Não cabe permitir bloqueio permanente de conta, em razão da
desproporção da medida. 5. Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento 2051132-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de
Registro: 04/06/2020).
VOTO
No
29467
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Execução. Requerimento de medidas atípicas que não
foram objeto da decisão agravada. Inovação recursal. Recurso não
conhecido neste ponto, pena de supressão de instância. Requerimento
de ordem judicial de bloqueio permanente de ativos do Agravado,
conforme item 2 do Comunicado CG no 1788/2017 deste Tribunal.
Inadmissibilidade. Medida excepcional. Longo decurso da execução
que não justifica a concessão da medida, pena de afronta ao princípio
da menor onerosidade do devedor. Agravante, ademais, que pode
renovar o requerimento de bloqueio on line transcorrido prazo
razoável, conforme precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Decisão
agravada mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido. (Agravo de Instrumento 2159569-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).
Destaco que as decisões proferidas com
entendimento diverso em outros processos, nem sempre podem ser
adotados como parâmetro, haja vista que cada ação tem suas
peculiaridades que devem ser levadas em consideração em seus
respectivos julgamentos, não tendo, ademais, o condão de afastar o livre
convencimento do julgador.
O que se observa com a oposição destes
embargos é o nítido descontentamento do embargante em relação à
decisão do órgão colegiado que lhe foi desfavorável neste recurso, bem
como a insistência em ver modificado este posicionamento.
Não é o caso, contudo, de se rediscutir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192269-37.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
matéria, já apreciada, pois os argumentos reiterados pelo embargante
não são capazes de trazer outro entendimento, senão o já explicitado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator